Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O feito foi originalmente distribuído ao Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou de ofício da competência em desfavor do Juiz Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília, ao argumento de que a petição inicial está assim endereçada. Redistribuídos os autos, o Juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência. Ressaltou que “[...] Em se tratando de relação em que conste no polo passivo a empresa pública, no caso a Terracap, a competência para o processamento do feito é do Juiz da Vara da Fazenda Pública, conforme dispõe art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do DF.” No processo de origem, o autor requereu a desistência e a extinção do feito sem resolução do mérito, ID. 43626894. As partes foram intimadas para manifestarem interesse no prosseguimento do feito (ID. 4591816). Apenas o réu manifestou-se e ratificou o desinteresse (ID. 45915111). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não seguimento do conflito de competência. É o relatório. Decido. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Depreende-se dos autos que o autor requereu a desistência e a extinção do feito sem resolução do mérito, ID. 43626894. Portanto, a necessidade do provimento jurisdicional quanto a competência, neste momento, deixou de existir em razão do desinteresse das partes no processo de origem, o que prejudica o prosseguimento deste incidente pela perda do objeto. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO CONFLITO. INEFICÁCIA DOS ACÓRDÃOS JÁ PROLATADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos de mandado de segurança impetrado por Pampili Produtos para Meninas Ltda. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro. 2. Extinto o subjacente mandado de segurança, por desistência da parte impetrante já homologada, houve a perda superveniente do objeto da presente ação. 3. Extinção do conflito de competência, por perda superveniente de seu objeto, declarando-se a ineficácia dos acórdãos de fls. 500/507 e 541/548. Prejudicados os embargos de declaração de fls. 552/556. (EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 158.943/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.).” Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência. Determino a imediata comunicação desta decisão aos juízes envolvidos . Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105